Tribunal: STF
Processo: Rcl 91881
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por FRANCISCO CAE GOMES FERNANDES, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Salvador, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000558-84.2025.5.05.0016.

O reclamante sustenta que “ajuizou reclamação trabalhista visando o reconhecimento de vínculo empregatício com a Empresa VANILLA BRSIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 32.628.138/0001-26 do período anterior a sua efetiva contratação como empregado, isto é, pediu reconhecimento de vínculo do período de 12.10.2021 até 01.07.2023, quando sua CTPS foi assinada” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que “a ré apresentou contestação negando o vínculo e sustentando que se tratava de prestação de serviços autônomos verbais, sem qualquer contrato formal, sem registro, sem CTPS assinada, sem contratação por PJ ou MEI, sem emissão de qualquer nota fiscal ou recibo, ou seja, uma típica relação de trabalho informal com pessoa física” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que o juízo reclamado “determinou o sobrestamento do processo, com base no Tema 1389 do STF, alegando existir prejudicialidade externa até julgamento definitivo do RE 1.532.603” (fl. 2, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (fl. 2, e-doc. 11):

“Em defesa, a parte ré sustenta que a relação firmada entre o Reclamante e a Reclamada era de natureza civil, na parte inicial da relação de emprego.  Dessa forma, fica evidente que o objeto da presente ação encontra-se abarcado pela decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.532.603.  
O fato é que, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.532.603, o Ministro Gilmar Mendes destacou que: “No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”.  
Diante disso, determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”.  
Assim é que defiro o pedido formulado pela parte ré e determino a suspensão da tramitação do presente feito, determinando, inclusive, a retirada do feito de pauta. ”

Argumenta que “não há qualquer aderência à repercussão geral definida pelo STF. O que se discute é relação fática de emprego, com subordinação e habitualidade, não contrato entre empresas ou MEIs ou contratado autônomo. Tanto que, depois de muitas solicitações do Reclamante/Autor, a Empresa/Ré resolveu assinar a sua CTPS, E AS CONDIÇÕES DE TRABALHO PERMANECERAM AS MESMAS” (fl. 4, e-doc. 1). 

Requer a concessão da justiça gratuita.

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão da decisão proferida no processo de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar o ato reclamado.

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Defiro o benefício da justiça gratuita. 

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve a suspensão do processo de origem, nos moldes da determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 

Ademais, verifica-se que o ato ora impugnado determinou o sobrestamento do processo de origem com fundamento nas alegações deduzidas na contestação apresentada pela parte ré da reclamação trabalhista (e-doc. 3):

“As partes, entre si, quando firmaram a avença entre o período de 12/10/2021 até 30/06/2023, a fizeram nos moldes contrato de prestação de serviço autônomo, com fundamento no Direito Civil (artigos 593 e seguintes do CC). Por óbvio, a presente demanda é de cunho puramente civil, de modo que a competência para o seu processamento e julgamento não é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição, mas sim de relação comercial decorrente 
Assim, a partir do momento em que o reclamante tenta declarar a nulidade da parceria comercial firmada e, consequentemente, o reconhecimento do liame empregatício, é evidente que a discussão é enquadrada na jurisprudência já pacificada pelo STF, por meio das decisões proferidas pela Corte Suprema nos autos da ADPF 324, da ADI 5.625, da ADC 48, RE 688.223 (Tema 590) e no RE 958.252 (Tema725 da Repercussão Geral).
(...)
Entretanto, esclarece-se que antes mesmo de firmar a única relação empregatícia com a reclamada, o reclamante, por livre e espontânea vontade, movido por seus interesses pessoais, já desenvolvia as atividades de Vendedor na ilha de Itaparica, atuando no ramo de varejo de laticínios. 
Neste sentido, o reclamante mantinha relações comerciais com diversas empresas que figuravam como seus clientes, em especial a distribuidora Pytty Fábrica de Laticínios Em LTDA (CNPJ nº 04.03.229/0001-03), situada na Ilha de Itaparica. Atuava como vendedor autônomo de queijos e demais produtos derivados dessa empresa, conforme demonstram as conversas de WhatsApp anexas, trocadas com o representante da empresa, o Sr. Hudson.
(...)
Diante disso, entre o período de 12/10/2021 até 30/06/2023, as partes firmaram uma parceria civil, por meio de contrato verbal, para prestação de serviços na condição de VENDEDOR AUTÔNOMO. 
Neste sentido, como como VENDEDOR AUTÔNOMO, repisa-se que foi ajustado como o reclamante o pagamento do valor de 10% sobre o montante das vendas por ele realizadas. Ou seja, até a forma de ajuste da remuneração firmada com o reclamante demonstra a natureza autônoma da relação, eis que o pagamento era feito exclusivamente a partir da sua performance, caso realizada. ”

Desse modo, constato adequação da decisão reclamada com a ordem de suspensão nacional determinada no paradigma de repercussão geral invocado. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a suspensão do trâmite processual, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, não obsta a apreciação e eventual concessão de medidas urgentes voltadas a evitar o perecimento de direito ou à proteção imediata de bens jurídicos relevantes.

Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente